Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-38.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001342-38.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITALINO CARDOSO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, LEANDRO PIRES MAGALHAES

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES MAGALHAES, GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALUGUEL FUNDADA EM ACORDO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexistência dos débitos relativos à "multa regulamento" e "indenização por danos diverso"; (b) condenar o SAAE ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; (c) confirmar a tutela de urgência para manutenção do fornecimento de água; e (d) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e isenção vitalícia da tarifa de água. O SAAE alegou cerceamento de defesa e defendeu a legalidade da cobrança e da suspensão do serviço, enquanto o autor recorreu da improcedência do pedido de ressarcimento por aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a cobrança de multa por suposta fraude no hidrômetro foi lícita; (iii) analisar a configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água; (iv) determinar se há direito à indenização por suposto contrato verbal de aluguel firmado com o SAAE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do feito é válido quando não há necessidade de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC, especialmente quando a parte interessada não apresenta qualquer indício mínimo para justificar a produção de prova pericial ou testemunhal.

Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe o ônus da prova quanto a fato impeditivo do direito do consumidor (CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II). A ausência de prova da fraude no hidrômetro, aliada à inexistência de procedimento administrativo com contraditório, torna ilegal a cobrança de multa.

A suspensão de serviço público essencial como a água, com base em débito indevido e sem respaldo probatório, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, diante da ilicitude da conduta e da violação à dignidade do consumidor.

A quantia de R$ 10.000,00 fixada a título de dano moral é proporcional à gravidade da conduta, ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e ao reiterado descumprimento das ordens judiciais de restabelecimento do serviço.

A Administração Pública direta e indireta, como o SAAE, está vinculada à legalidade estrita, sendo inviável a existência de obrigação de pagamento de aluguel fundada em acordo verbal não formalizado, por ausência de instrumento escrito, procedimento licitatório e autorização legal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8009038-91.2022.8.05.0072, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 24.04.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8093220-97.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001342-38.2020.8.05.0051
, em que figuram como apelante VITALINO CARDOSO PEREIRA e outros e como apelado SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .